Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802468-14.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: M.L. DE OLIVEIRA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802468-14.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: M.L. DE OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO – OAB/CE 1.870-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPRORROGABILIDADE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução, tendo a recorrente deixado de comprovar o preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, e requerido indevidamente a prorrogação de prazo peremptório .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, aliada ao descumprimento da intimação para recolhimento em dobro e ao pedido de prorrogação de prazo peremptório, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC dispõe que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, estabelecendo de forma expressa o preparo como requisito de admissibilidade recursal .

4.

O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (...) será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, instituindo sanção processual específica pelo descumprimento .

5.

O art. 223 do CPC consagra a natureza peremptória dos prazos ao dispor que são improrrogáveis, razão pela qual o prazo para recolhimento do preparo, uma vez fixado, não admite dilação por vontade da parte, sendo juridicamente inviável o pedido de prorrogação formulado .

6.

O art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que: “As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN (...) §1º Comprova-se o pagamento (...) mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo”, exigindo a apresentação cumulativa dos documentos comprobatórios do preparo .

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos ensina que: “O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro (...) temos um preparo sanção estabelecido (...) aplicável tanto ao recorrente que não recolheu quanto ao que não comprovou o recolhimento”, evidenciando o caráter obrigatório e sancionatório do preparo .

8.

A jurisprudência do TJPA estabelece que: “O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (...) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso (...) O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção (...) A inércia do agravante (...) impede o processamento do recurso” (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024) .

9.

Ainda, o TJPA firmou que: “O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo (...) A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso (...) implicando deserção” (TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025) .

10.

A inércia da parte recorrente em comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, somada ao pedido de prorrogação de prazo peremptório — que, por sua natureza, é improrrogável — conduz inevitavelmente ao reconhecimento da deserção .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A ausência de comprovação do preparo autoriza a intimação para recolhimento em dobro, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso. 3. O prazo peremptório é improrrogável, sendo inviável sua dilação por iniciativa da parte. 4. A ausência dos documentos exigidos pelo Regimento de Custas, especialmente o relatório de conta do processo, configura deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223; 487, I; 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802468-14.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: M.L. DE OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO – OAB/CE 1.870-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M.L. DE OLIVEIRA LTDA

interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas- Pará, que julgou improcedente os Embargos à Execução conforme parte dispositiva visualizada:

II - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, considerando que a embargante não logrou demonstrar a existência de vícios que maculem a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, e que os encargos cobrados encontram amparo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução interpostos por M.L. DE OLIVEIRA LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Consequentemente, determino o prosseguimento da execução originária em seus regulares termos, devendo a embargante arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observando-se eventual benefício da justiça gratuita eventualmente deferido.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, a teor do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE nos autos da execução originária para prosseguimento do feito.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.( PJe ID 31585212)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

iliquidez do título executivo;

b.

inexistência de contrato entre as partes;

c.

ausência de concordância quanto às taxas e encargos;

d.

excesso de execução;

e.

inexigibilidade de débito quanto ao custo efetivo total(CET) no cálculo e

f.

abusividade da comissão de permanência que cumulada com encargos moratórios.

A
o fim, requer:

a.

o recebimento do Recurso de Apelação e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 31585213).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 31585315).

À minha relatoria em 12.12.2023, por distribuição.

No PJe ID 35039442, consta ordem à apresentação dobrada do preparo ante o indeferimento do pedido de gratuidade recursal, sob pena de deserção.

No PJe ID

35664919, consta pedido de prorrogação de prazo para mais 30(trinta) dias para pagar o preparo dobrado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802468-14.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: M.L. DE OLIVEIRA LTDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO – OAB/CE 1.870-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio indeferindo o pedido de prorrogação de 30(trinta) dias à apresentação do preparo dobrado por
M.L. DE OLIVEIRA LTDA

, pois esta-se-á

diante de prazo peremptório segundo art. 223 do CPC.

Logo,
M.L. DE OLIVEIRA LTDA
perde prazo para exibir o preparo dobrado após, igualmente, perder o tempo de comprovar a vulnerabilidade arguida ou de pagar o preparo na forma simples.( PJe ID 31608118).

Prorrogação indeferida que autoriza o exame do Juízo de Prelibação.

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
M.L. DE OLIVEIRA LTDA

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

350394242
:

Instado a fazer a necessária comprovação da vulnerabilidade econômico-financeira a ser isento do pagamento do preparo, M.L. DE OLIVEIRA LTDA nada apresenta sobre, cujo descuido ou opção autoriza a mantença da obrigação do preparo. Assim sendo, pague M.L. DE OLIVEIRA LTDA o preparo na forma dobrada, porque indefiro o pedido de justiça gratuidade, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Opta por descumprir a diligência, seguindo-se de um pedido inaceitável de prorrogação de prazo peremptório, que efetivamente indeferido sem obstáculo argumentativo cuja escolha errada do tema somente atraiu para si a deserção.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 23 abr. 2026.

Belém, 19/05/2026